Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017843-80.2020.811.0000
Impetrante: Jadeir Cangussu Nogueira
Paciente: Júlio Tidre
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Júlio Tidre, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12 de abril de 2019, pela suposta prática do delito de homicídio.
Narra que o beneficiário foi pronunciado em 13.12.2019 e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcada para o dia 16.4.2020, porém foi adiada em decorrência da pandemia da Covid-19.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que não há previsão para a realização da sessão de julgamento pelo Júri, de modo que o paciente permanece segregado há mais de 1 ano e 5 meses.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 55111540).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco, por oportuno, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto, bem como, atualmente, deve ser considerada a peculiar situação ocasionada pela pandemia da Covid-19.
A respeito disso, importante consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (Covid-19), o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido andamento dos processos.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator